Tribunal: TCU
Processo: 007.155/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão decorrente de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos fundo a fundo no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10857/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Jacqueline Silva do Bomfim (XXX.963.805-XX); 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas/SE e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.